Tribunal: TJBA
Processo: 8061237-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061237-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: VALDOMIRO JOSE PEREIRA

Advogado(s):PEDRO RIBEIRO MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por VALDOMIRO JOSÉ PEREIRA, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência do consumidor e deferiu os benefícios da justiça gratuita. A parte agravante alegou ausência de fundamentação na decisão, inexistência de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações autorais, e ausência de delimitação dos pontos controvertidos, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma ou anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de inversão do ônus da prova encontra-se devidamente fundamentada e amparada pelos requisitos legais; (ii) avaliar a necessidade de delimitação dos pontos controvertidos no momento da redistribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de inversão do ônus da prova fundamenta-se nos artigos 6º, VIII, do CDC, e 373, § 1º, do CPC/2015, que autorizam a medida quando verificada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

5. A hipossuficiência técnica do consumidor, aliada à sua limitada capacidade de produção de provas em face de instituição financeira, justifica a redistribuição do encargo probatório.

6. A decisão impugnada está adequadamente motivada quanto à aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova e não causou prejuízo à parte ré, tampouco comprometeu o contraditório ou a ampla defesa.

7. A ausência de delimitação dos pontos controvertidos na decisão inicial não configura, por si só, nulidade, podendo ser suprida no decorrer do processo, quando da definição do objeto da instrução probatória.

8. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi corretamente indeferido, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a urgência e o perigo de dano irreparável.

9. Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações em demandas bancárias, até mesmo envolvendo pessoa jurídica em posição de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das alegações, sendo suficiente a fundamentação da decisão quanto a tais elementos.

2. A ausência de delimitação inicial dos pontos controvertidos não invalida a decisão de redistribuição do ônus da prova, podendo ser suprida no curso da instrução, sem prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 300 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1878530/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1937733, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.12.2022; TJ-BA, AI n. 8025832-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 02.09.2024; TJ-PR, AI n. 0022799-84.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 29.11.2021; TJ-GO, AI n. 5126714.70.2023.8.09.0006, Rel. Des. Altair Guerra da Costa.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061237-78.2023.8.05.0000, oriundo da Comarca de Remanso, em que figuram como Agravante o
BANCO BRA
DE
S
CO S/A

e Agravado

VAL
D
O
MIRO JOSÉ PEREIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11